Tribunal: TJDFT
Processo: 0734768-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. PESQUISA DE BENS NO CNIB. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO CREDOR AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da expedição de ofício à central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB),
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário; (ii) em razão da não localização de bens para fazer frente à dívida, a parte credora requereu a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens; (iii) o pedido foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a utilização do sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas.
5. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
6. Não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido

________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 10; Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1851209, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cìvel, DJe 02.5.2024; acórdão 1836103, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 02.5.2024; acórdão 1839231, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 16.4.2024; acórdão 2044185, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 23.09.2025.